Tribunal: TJMT
Processo: 0001688-23.2013.8.11.0078
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001688-23.2013.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO DE MOURA (APELANTE), EDER RUBENS ELEUTERIO DA SILVA (VÍTIMA), OUTROS (VÍTIMA), CLAUDIA ALVES DA SILVA (ASSISTENTE), ROSENILDO RUBINE (ASSISTENTE), FABRICIA NARIA NUNES BRANDÃO (ASSISTENTE), ROSENILDO RUBINI (VÍTIMA), CLÁUDIA ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIA MARIA NUNES BRANDÃO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENSÃO –
1) PLEITO ABSOLUTÓRIO – ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO – INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
2) NULIDADE DO RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO E PESSOAL
– INVIABILIDADE – ORIENTAÇÕES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MERAS RECOMENDAÇÕES LEGAIS – DESCUMPRIMENTO NÃO ACARRETA NULIDADE – CORROBORAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO RECONHECIMENTO POR DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – ENUNCIADO N. 29 DO TJMT –
3) EXCLUSÃO DAS MAJORANTES
– INDMISSIBILIDADE – EMPREGO DE ARMA DE FOGO DEVIDAMENTE EVIDENCIADO PELAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO –JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA – MATERIALIDADE DO CONCURSO DE PESSOAS IGUALMENTE COMPROVADA PELAS DECLARAÇÕES FIRMES DAS VÍTIMAS – LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA MAJORANTE –
4) DOSIMETRIA DA PENA
– PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DE FORMA FUNDAMENTADA E IDÔNEA – ANÁLISE CRITERIOSA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CRIME CONTINUADO APLICADA EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (SÚMULA 659) – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 35 DO TJMT –
5) FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA NO SEMIABERTO
– IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 33, § 2o, ALÍNEA "A" E §3o, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição quanto ao crime de roubo qualificado, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado, bem como pelo depoimento das vítimas e prova testemunhal, além do reconhecimento do apelante extrajudicialmente e confirmado e juízo.

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”
(Enunciado Orientativo n. 29 do TJMT)

No caso em tela, as vítimas foram enfáticas em afirmar que o apelante portava arma de fogo no momento da empreitada criminosa, de modo que a ausência de apreensão e perícia do artefato mostra-se irrelevante para elidir a majorante, devendo prevalecer a firme narrativa dos ofendidos, em consonância com a jurisprudência predominante.

Segundo restou incontroversamente comprovado, o apelante contou com o auxílio de comparsa para praticar os delitos, conforme se infere dos termos uníssonos das vítimas, que afirmaram terem sido elas abordadas por dois indivíduos, sendo que um deles foi corretamente identificado como sendo o recorrente.

Da detida análise da sentença combatida, depreende-se que o juízo sentenciante embasou de forma idônea e fundamentada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, escorado no princípio da individualização da pena e na minuciosa apreciação das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Com relação a
atenuante da confissão espontânea
, verifica-se que foi reconhecida na sentença, sendo aplicada a fração de 1/6 para atenuar a pena intermediária, não havendo reparo a ser realizado nesse ponto.

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.”
(Enunciado Orientativo n. 35 do TJMT)

Com efeito, considerando a pena aplicada ao recorrente, superior a 8 anos de reclusão, e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, correta se mostra a fixação do regime fechado pelo juízo de primeiro grau, em observância à expressa disposição do artigo 33, §2o, alínea "a", do Código Penal, não havendo que se falar em fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da reprimenda, pois ausentes os requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alessandro de Moura
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação penal n.o 0001688-23.2013.8.11.0078, o condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2o, incisos I e II, do CP, por três vezes, em continuidade delitiva simples, a pena em
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Nas razões recursais, defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a nulidade do reconhecimento pessoal, ante a inobservância prevista no art. 226 do CPP, o decote da causa de aumento (emprego de arma de fogo), e reanálise da pena-base pelas circunstâncias judiciais consideradas negativas.

Ainda, pugna pela redução da pena pela circunstância atenuante da confissão espontânea em seu patamar máximo, pelo afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo e da continuidade delitiva, e pela alteração do regime inicial para o cumprimento da pena. (Id. 242741681)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento, mantendo inalterados os termos da sentença. (Id. 242741685)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, assim sintetizando:

(Id. 247092161)

APELAÇÃO CRIMINAL - ART.157, § 2o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PROVAS SUFICIENTES – DEPOIMENTO CONTUNDENTES DAS VÍTIMAS - NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU – NÃO ACOLHIMENTO - REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUEM MERAS ORIENTAÇÕES PROCEDIMENTAIS AO REVÉS DE IMPOSIÇÕES – DECOTE MAJORANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE - PALAVRAS FIRMES DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - DESLOCAMENTO CONCURSO DE PESSOAS PARA A PRIMEIRA FASE – CONTINUIDADE DELITIVA – INCIDÊNCIA – PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO – ADEQUADO REGIME MAIS GRAVOSO - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

Alessandro de Moura
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação penal n.o 0001688-23.2013.8.11.0078.

Na origem, instaurou-se a persecução penal em desfavor do apelante pela suposta prática de três crimes de roubo majorado, previstos no artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, conforme descrito na exordial acusatória (ID 46934794).

Após a instrução processual, com observância do contraditório e ampla defesa, o juízo de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o apelante como incurso no art. 157, §2o, incisos I e II, do CP, por três vezes, em continuidade delitiva simples, a pena em 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. Vejamos:

“[...]
Inexistindo preliminares a serem analisadas e presentes as condições da ação e pressupostos processuais; passo ao julgamento do mérito.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva foi devidamente comprovada. Os boletins de ocorrência no 763 de f. 82/83, no 766 de f. 84/85, no 777 de f. 86/87, no 782 de f. 89/90, no 787 de f. 91, no 806 de f. 92/93, no 812 de f. 94/95 e no 814 de f. 96, relatórios de f. 98, 121 e 130/132, termos de reconhecimento fotográfico de f. 101, 103 e 167, tudo no Id. 46934794, autos de avaliação indireta de f. 01/07, no Id. 46934798 e a oitiva das testemunhas e das vítimas comprovam que os delitos existiram.

De igual modo, a autoria é certa, pelo que passo a expor.

A vítima Rosenildo Rubini, afirmou em juízo que na data dos fatos estava fechando a lanchonete quando dois indivíduos chegaram em uma moto, estavam com uma arma de fogo, um deles estava com um gorro na cabeça e outro com um capacete. Na época, os acusados levaram o dinheiro que estava no caixa da lanchonete, no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). Afirmou ainda, que logo após os fatos, foi até a Delegacia e reconheceu o acusado que teria lhe rendido com a arma na cabeça. Reforçou ainda, que até o presente momento não recuperou o dinheiro que foi roubado. Por fim, ao ser questionado se reconhecia a pessoa que estava aparecendo na tela, afirmou que era o acusado que lhe rendeu, que estava de capacete sem viseira.

Por sua vez, a vítima Claudia Alves da Silva, ao ser questionada em juízo acerca dos fatos afirmou que o acusado ali presente foi o autor do crime em questão. Disse ainda, que estava na sorveteria quando se aproximaram dois rapazes em uma moto e o acusado estava com capacete na cabeça, mas de maneira que seu rosto estivesse visível. Informou que estava de costas quando o acusado encostou a arma em suas costas e pediu que entregasse o dinheiro da sorveteria. Relembrou que após entregar todo o dinheiro do caixa, o acusado subiu na moto e foi embora. Por fim, afirmou ter certeza que foi Alessandro quem praticou o roubo, pois em nenhum momento o acusado tampou o rosto.

A testemunha Pedro Paulo Rodrigues Xavier, policial civil, afirmou em juízo que os fatos ocorreram há mais de dez anos atrás e por isso ratificou sua declaração prestada na fase policial e constante nos relatórios policiais. Afirmou ainda, que se recorda da pessoa do acusado por vários outros crimes que ele teria praticado na cidade de Sapezal e por fim relembrou que três vítimas teriam reconhecido o acusado como sendo o autor dos roubos.

O acusado confessou em juízo que de fato, subtraiu o dinheiro da sorveteria em que Claudia trabalhava, utilizando-se de uma arma de fogo, mas afirmou que estava sozinho. No entanto, negou que tenha subtraído das vítimas Rosenildo e Fabrícia, mediante violência.

Nesse contexto, o conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se robusto em relação à autoria dos crimes de roubo por parte do acusado Alessandro, sobretudo diante de sua confissão parcial em juízo, sendo suficiente para configuração do crime contra o patrimônio, eis que corroborado com os termos de reconhecimentos fotográficos e demais provas produzidas nos autos.

Ademais, apesar da vítima Fabricia não ter sido ouvida em juízo, esta fez o reconhecimento do réu na fase policial, sendo que, em todos os crimes de roubo o réu utilizou-se do mesmo modus operandi, onde em concurso de pessoas abordaram as vítimas e de posse de arma de fogo anunciavam o assalto para a concretização do intento criminoso.

Por fim, comprovada a materialidade e autoria, bem como não existindo quaisquer causas excludentes de antijuridicidade ou culpabilidade, pois o réu era imputável à data dos fatos típicos, possuía potencial consciência da ilicitude e era exigível conduta diversa, restando consubstancialmente comprovada à existência da culpabilidade e imperiosa a condenação do acusado Alessandro de Moura nas sanções do artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, por três vezes, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Verifico que o crime foi cometido em concurso de pessoas, mediante ação de dois agentes, conforme se extrai das provas orais acima transcritas, bem como, que a ação foi cometida mediante a utilização de arma de fogo. Assim, as majorantes devem ser valoradas.

Sobre as causas de aumento de pena, verifica-se que á época em que os fatos foram praticados pelo acusado, o artigo 157, §2o, traziam em seu bojo o aumento de pena de 1/3 até a metade, se o crime era cometido com emprego de arma de fogo (I) e em concurso de duas ou mais pessoas. Atualmente o emprego de arma de fogo está previsto no §2o-A do art. 157 e pena aumenta-se de 2/3 quando empregada. Por ser mais benéfica ao réu a aplicação da lei anterior( art. 5o, XL, CF), haverá a ultratividade da lei penal.

Oportuno destacar que mesmo sem apreensão ou perícia, a palavra da vítima e/ou testemunha supre a comprovação da utilização da arma de fogo e configuração da majorante. É a posição majoritária, adotada pelo STF: “O ato impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, I, do Código Penal) pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial...” (HC 108225/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a T., j. 19/08/2014, v.u.).

Nesse diapasão, forçoso reconhecer que as vítimas, que estavam no momento da ação criminosa, são unânimes em afirmar que o réu estava portando arma de fogo, configurando-se, assim, a referida majorante.

Por fim, em relação ao concurso de crimes, tem-se que o crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena.

Para a sua incidência, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional).

Ademais, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito outro de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse.

No caso em epígrafe, o requisito objetivo restou preenchido: 03 crimes contra o patrimônio. Todos da mesma espécie (roubos) e praticados em condições semelhantes (todos cometidos na cidade de Sapezal/MT e maneira de execução idêntica: os réus chegavam em uma motocicleta, anunciavam o assalto e com emprego de arma de fogo, subtraíam o bem e foragiam do local).

De igual modo, o requisito subjetivo ficou configurado, na medida em que a unidade de desígnios está caracterizada pelo fato de que todos os crimes foram praticados com o mesmo objetivo, por conseguinte, o reconhecimento da continuidade delitiva é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – FURTO CONTINUADO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL PREVISTO NO AT. 69 DO CP – IMPOSSIBILIDADE – CARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS QUE CONFIGURAM O CRIME CONTINUADO - RECURSO IMPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. - Se o apelante ao cometer vários crimes da mesma espécie e que pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução revelaram que os subsequentes nada mais eram do que continuação do primeiro em que buscava obter recursos para adquirir entorpecentes, agiu em continuidade delitiva e não em concurso material de crimes, eis, que os crimes praticados são da mesma espécie e não resultaram de desígnios autônomos.” (TJ/MT, Ap 109534/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 01/12/2015).

De início, destaco que, apesar do cometimento de três crimes contra o patrimônio, será realizada apenas uma dosimetria, tendo em vista que se tratam de crimes da mesma espécie, razão pela qual entendo que a identidade de fundamentos na dosimetria não representa ofensa ao princípio da individualização da pena.

Superado o reconhecimento da materialidade e da autoria, passo à dosimetria da pena pelo sistema trifásico, conforme preceituam os artigos 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase, tem-se que o réu é portador de maus antecedentes, pois possui sentença condenatória, pelo crime de tráfico de drogas – fato anterior -, transitada em julgado na data de 13/02/2020 (no 0000335-16.2011.8.11.0078), ou seja, posteriormente ao cometimento do presente fato, de modo que “tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado” – (STJ, HC 424.759/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018). As circunstâncias do crime são desfavoráveis, eis que cometeu o crime mediante concurso de pessoas. As consequências do crime também são desfavoráveis, vez que as res furtivas não foram recuperadas, tendo os ofendidos expressivo prejuízo.

Dessa maneira, considerando a presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes, circunstâncias e consequências), fixa-se a pena-base em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes, todavia observa-se que as declarações do acusado foram utilizadas para formação do convencimento do julgador, razão pela qual merece ser reconhecida a atenuante da confissão (Súmula 545, do STJ). Dessa feita, procede-se à minoração em 1/6, tornando a reprimenda provisoriamente em 05(cinco) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, esclareço que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece que “no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.” No caso em apreço, há duas causas de aumento previstas no §2o, incisos I e II do art. 157, de modo que será, nesta fase, realizado o aumento da pena em 1/3 e utilizará a circunstância do inciso II, do §2o (concurso de pessoas) como circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP).

Destarte, majora-se a reprimenda em 1/3, tornando-a definitiva em 07 (sete) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Em razão do reconhecimento da continuidade delitiva, emprega-se a pena de um dos crimes, aumentada em 1/5 (um quinto), tendo em vista o número de infrações (três), para fixá-la definitivamente em 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Levando em consideração a quantidade da reprimenda imposta, aplico o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, conforme artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

Não é possível a substituição da pena corpórea por restritiva de direito ou a concessão da suspensão condicional da pena, diante do não cumprimento dos requisitos contidos nos artigos 44, inciso I e 77, inciso II, ambos do Código Penal.

Como o Réu não foi preso, inaplicável o artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal.

Fixo, no mínimo o valor de cada dia-multa, ou seja, 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, pois não há necessidade de decretar a medida privativa de liberdade neste momento.

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
a pretensão punitiva para
CONDENAR
o Réu
ALESSANDRO DE MOURA
, como incurso no artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, por três vezes, em continuidade delitiva simples, submetendo-o às penas de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]” (Id. 242741671)

Em suas razões recursais (ID 242741681), sustenta o recorrente, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, requerendo a absolvição. Subsidiariamente, pugna: a) pelo reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal do réu, ante a inobservância dos ditames do artigo 226 do CPP; b) pelo afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, haja vista a ausência de apreensão e perícia do artefato; c) pela exclusão da causa de aumento pelo concurso de pessoas; d) pela redução da pena-base, afastando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis; e) pela redução da fração de aumento aplicada em razão do crime continuado; e f) pela fixação do regime inicial semi-aberto.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

No que tange à suposta nulidade apontada em relação ao reconhecimento fotográfico e pessoal do réu, igualmente não lhe assiste razão.

Consoante iterativa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o dispositivo do artigo 226 do CPP prevê meras orientações procedimentais, e não imposições. Destarte, o descumprimento de suas normas não acarreta, por si só, a nulidade do ato, mormente quando o reconhecimento for corroborado por outros elementos de prova sólidos, produzidos sob o crivo do contraditório, como
in casu
(HC 134.776/RJ).

Na hipótese, muito embora o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial e o reconhecimento pessoal do acusado em audiência não tenham observado integralmente as formalidades contidas no artigo 226 do Codex Processual Penal, tal circunstância não conduz à nulidade dos atos, porquanto as suas conclusões foram devidamente suportadas pelo vasto conjunto probatório acostado aos autos.

Além do mais, há de ressaltar que o
investigador de polícia Pedro Paulo Rodrigues Xavier, ao ser ouvido em juízo, não tenha se lembrado com detalhes a respeito dos fatos, tendo em vista o decurso de mais de 10 anos, referida testemunha ratificou o relatório policial produzido nos autos e, ao final, esclareceu que o apelante foi reconhecido pelas três ofendidas.

Sobreleva ressaltar que o Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal reiterou recentemente (23/05/2022, Ação Penal 1.032) o entendimento de que se admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, desde que suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no curso da instrução criminal, linha na qual também perfilha o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (N.U. 1000136-56.2021.8.11.0003).

O
Enunciado Orientativo n. 29 do TJMT
, dispõe que:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”

DA ABSOLVIÇÃO

Quanto ao pleito absolutório por insuficiência de provas, melhor sorte não socorre o apelante.

Conforme bem delineado na sentença objurgada, a
materialidade delitiva
encontra-se devidamente demonstrada pelos boletins de ocorrência, termo de reconhecimento fotográfico, relatório policial e pelos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais.

No que se refere à
autoria delitiva
, depreende-se que, não obstante a negativa parcial do apelante Alessandro de Moura, as vítimas Rosenildo Rubini, Cláudia Alves da Silva e Fabrícia Maria Nunes Brandão narraram com riqueza de detalhes os fatos.

Na
fase judicial
, as
vítimas Rosenildo Rubini e Cláudia Alves da Silva
reconheceram, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o apelante foi o autor dos crimes.

A
testemunha Pedro Paulo Rodrigues Xavier, policial civil
, afirmou que o apelante foi reconhecido pelas três ofendidas como sendo o autor dos roubos (ID 242741671).

Outrossim,
o próprio recorrente confessou em juízo
ter subtraído o dinheiro da sorveteria em que Claudia trabalhava, utilizando-se de uma arma de fogo, muito embora tenha negado ter praticado os crimes contra as vítimas Rosenildo e Fabrícia (ID 242741671).

Assim, não há dúvidas de que as provas coligidas ao feito noticiam a inconteste materialidade e autoria delitiva atribuídas ao apelante, não havendo que se cogitar em insuficiência probatória, como pretendido na vestibular.

Ademais, importante ressaltar que nos crimes contra o patrimônio a versão coerente da vítima indicando o recorrente como sendo o autor do delito, alicerçada por outros elementos de convicção, revestem-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente inexistindo provas aptas a descaracterizar o seu valor, debelando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.

Sobre a matéria:

“(...) Nos crimescontrao patrimônio,geralmentepraticadoàs escondidas,nos quais nem semprehá testemunhaspresenciaisalémdasvítimas,a palavradestasé de fundamentalimportânciacomo prova,principalmentequandocorroboradapor outroselementos.Os depoimentosde policiais,desdeque harmônicoscom as demaisprovas,são idôneospara sustentara condenaçãocriminal.[Enunciadono 8 da Turmade CâmarasCriminaisReunidas].Fixadasas penasprivativasde liberdadeno mínimolegal, é descabida a pretensão recursalde minorá-lasaquém de tal patamar (...)”. (N.U 0001577-45.2019.8.11.0105,CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PrimeiraCâmaraCriminal,Julgadoem 02/06/2020,Publicadono DJE 08/06/2020).

Conquanto o acusado negue a autoria delituosa, constato que a versão apresentada encontra-se dissociada com os demais elementos probatórios e das provas colacionadas no acervo dos autos que apontam como o autor do fato delituoso.

DA CAUSA DE AUMENTO

A Defesa busca ainda o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, haja vista a ausência de apreensão e perícia do artefato.

No que pertine à suposta ilegalidade da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, argumenta o insurgente ser imprescindível à perícia do artefato para fins de configuração do aumento, o que não se verifica nos autos, em virtude de não ter sido apreendida qualquer arma.

Todavia, cabe novamente retrucar o reclamo com base no entendimento remansoso da Suprema Corte Pátria, no sentido de que a majorante do emprego de arma de fogo subsiste "ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração" (RE 1.263.223/MG).

No particular, as vítimas Rosenildo Rubini, Cláudia Alves da Silva e Fabrícia Maria Nunes Brandão foram enfáticas em afirmar que o apelante portava arma de fogo no momento da ação criminosa, de modo que a ausência de apreensão e perícia do artefato mostra-se irrelevante para elidir a causa de aumento, devendo prevalecer à coesa narrativa dos ofendidos, na esteira da jurisprudência predominante.

Ademais, registro que a época dos eventos delituosos, vigia no ordenamento jurídico a fração de aumento de 1/3 até 1/2 para a causa de aumento do emprego de arma de fogo, razão pela qual o montante de 1/3 aplicado mostra-se adequado, porquanto representa a fração mais benéfica ao acusado.

Isso porque, segundo restou incontroversamente comprovado, o apelante contou com o auxílio de comparsa para praticar os delitos, conforme se infere dos termos uníssonos das vítimas, que afirmaram terem sido elas abordadas por dois indivíduos, sendo que um deles foi corretamente identificado como sendo o recorrente Alessandro de Moura.

Nesse cenário, correta a aplicação da majorante em comento pelo juízo sentenciante, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Prosseguindo, pretende o apelante, ainda, a
redução da pena-base, que foi fixada acima do mínimo legal
, ao argumento de que as circunstâncias desfavoráveis consideradas - antecedentes, circunstâncias e consequências do crime - são indevidamente valoradas pelo juízo, mormente por configurarem causa de aumento da pena, incorrendo em
bis in idem
.

Da análise das razões, todavia, constata-se justamente o oposto.

Analisando detidamente a sentença combatida, infere-se que o julgador embasou de forma adequada a elevação da pena-base acima do mínimo legal, fundamentação esta escorada no princípio da individualização da pena e na análise criteriosa das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal.

Quanto aos
antecedentes
negativos utilizados para exasperação da pena base, tem-se que o apelante ostenta condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas (ID 242741671), cujo trânsito em julgado ocorreu posteriormente à prática dos delitos de roubo objeto da presente ação penal.

Portanto, muito embora não configure a agravante da reincidência, dita condenação tem o condão de macular os antecedentes do recorrente, na medida em que diz respeito ao seu histórico criminal, razão pela qual sua valoração é legítima.

No tocante à
circunstância do crime
consistente no "concurso de pessoas", muito embora também prevista como causa de aumento no §2o, inciso II, do artigo 157 do Código Penal, trata-se de elemento autônomo e diverso daquele aplicado como majorante em terceira fase.

Com efeito, inexiste vedação legal em valorá-lo na primeira fase da dosimetria da pena a título de circunstância judicial desfavorável (art. 59, CP), até porque, na terceira fase, a majorante foi afastada em observância ao disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.

Por fim, no que diz respeito às
"consequências do crime",
em regra, o prejuízo patrimonial consubstancia típica do crime de roubo, mas é possível agravar a pena, sob tal fundamento, quando o resultado do evento delituoso transcender o prejuízo normal esperado para esse tipo de crime, ou seja, quando o prejuízo causado for de elevada monta.

Assim
, consistente na não recuperação das
res furtiva
e, representando prejuízo às vítimas, verifica-se que a mesma não integra o tipo penal do delito de roubo, caracterizando-se, portanto, como um elemento acidental e periférico ao crime. Destarte, sua valoração negativa na primeira etapa da dosimetria coaduna-se com a jurisprudência e a doutrina pátrias, não havendo que se falar em
bis in idem
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPOSTA INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA. IMPROCEDÊNCIA. PREJUÍZO VERIFICADO QUE ULTRAPASSA O ORDINARIAMENTE PREVISTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Em regra, o prejuízo patrimonial consubstancia consequência típica do crime de roubo, mas é possível agravar a pena, sob tal fundamento, quando o resultado do evento delituoso transcender o prejuízo normal esperado para esse tipo de crime, ou seja, quando o prejuízocausado for de elevadamonta. PrecedentesdestaCorte. 2. No caso, o prejuízode R$ 10.000,00 (dez mil reais), em um pequeno comércio, justificao incremento da pena, pois revela um dano que efetivamentefoge ao típico do crime em referência.3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC No 499.429 - SC RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 16 de maio de 2019)

Destarte, não merece reparos a pena-base fixada acima do mínimo legal pelo juízo sentenciante, porquanto fundamentada de forma idônea com base em três circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Com relação a
atenuante da confissão espontânea
, verifica-se que o juízo sentenciante reconheceu na sentença, aplicando a fração de 1/6 para atenuar a pena intermediária. Assim, não verifico reparo a ser realizado nesse ponto.

Quanto à
pretensão de redução da fração de aumento em razão do reconhecimento do crime continuado
, igualmente não assiste razão ao insurgente.

Na sentença guerreada, o juiz reconheceu corretamente os requisitos objetivos e subjetivos para configuração da continuidade delitiva, ante a pluralidade de condutas, crimes da mesma espécie praticados em condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e unidade de desígnios do agente (ID 242741671).

Para a fixação da fração de aumento aplicada (1/5), observou-se o entendimento sumulado pelo
Superior Tribunal de Justiça na Súmula 659
, segundo a qual
"a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos".

O
Enunciado Orientativo n. 35 do TJMT
, traz a seguinte redação:

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.”

Diante do cometimento de três crimes, a fração aplicada de 1/5 revela-se adequada e proporcional, não merecendo reforma. Ressalte-se que, em sua projeção aritmética, o acusado foi beneficiado com a incidência do instituto da continuidade delitiva, sendo-lhe aplicada a pena de um só dos crimes, aumentada na referida fração.

Por derradeiro, no que tange ao
pedido de fixação do regime inicial semi-aberto
para cumprimento da pena, igualmente desprovido de razão se mostra o inconformismo.

Com efeito, considerando a pena aplicada ao recorrente, superior a 8 anos de reclusão, e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, correta se mostra a fixação do regime fechado pelo juízo de primeiro grau, em observância à expressa disposição do artigo 33, §2o, alínea "a", do Código Penal, não havendo que se falar em fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da reprimenda, pois ausentes os requisitos legais.

Em casos tais, ante a quantidade da pena imposta e o desvalor das circunstâncias judiciais, apenas o regime fechado mostra-se razoável e proporcional, conforme reiteradamente asseverado pela jurisprudência abaixo,
in verbis
:

“[...] Fixada a reprimenda corpórea em patamar superior a 8 (oito) anos, somada à presença de circunstância judicial negativada e a condição de reincidente, inviável a modificação do regime fechado para um mais brando, nos moldes do art. 33, §§2o e §3o, do Código Penal.(N.U 1021617-84.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)”

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Alessandro de Moura
, mantendo incólumes os termos da sentença objurgada, nos termos das considerações expendidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025